Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706283-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO EMBARGADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 41212498) opostos por MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVÃO contra o v. acórdão de ID 1630715, que deu provimento à apelação interposta pelo autor, ora embargado, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CONSORTE. CONDOMÍNIO. ARBRITAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após separação de fato. 2. Segundo a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Por meio da petição de ID 38512182, o autor embargado requereu a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Por consequência, frente à renúncia do recurso principal, resta prejudicado o conhecimento dos embargos opostos pela parte. Ora, de nenhum efeito prático a apreciação dos embargos declaratórios, ante a perda de legítimo interesse recursal, no que concerne à necessidade/utilidade de eventual integração do v. acórdão embargado, tendo em vista a preclusão lógica acarretada pela desistência. Forte nesses fundamentos, com apoio no Art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, diante da perda superveniente do interesse recursal da parte. Publique-se; intimem-se. Após, dê-se baixa à Vara de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de novembro de 2022